Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-38.2004.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000027-38.2004.8.14.0014

APELANTE: JOSE RIBEIRO DA CONCEICAO, EDEVANIR DO NASCIMENTO ABREU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DA LEI N° 6.368/76. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE RECHAÇADA. COMBINAÇÃO DE LEIS VEDADA. REGIME INALTERADO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta.

2. Inviável a redução da pena do apelante, pois a quantidade da droga objeto de mercancia deve ser devidamente sopesada, nos termos do art. 37 da Lei n.º 6.368/76 e do art. 59 do CPB.

3. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, eis que, em momento algum do processo, houve qualquer tipo de confissão por parte do réu.

4. Da mesma forma, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois este instituto somente foi trazido pela Lei nº 11.343/06, sendo que, tendo o magistrado
a quo
utilizado a Lei nº 6368/76 para fixar a pena-base do réu, não se pode, agora, retroagir a lei posterior para fazer incidir a referida minorante, o que configuraria aplicação conjugada das leis, criando-se uma terceira lei, atividade vedada ao Poder Judiciário. Inteligência da Súmula nº 501/STJ.

5. Não havendo qualquer modificação na referida reprimenda, é de ser mantido o regime inicialmente fechado, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “a” do CPB, eis que o quantum final da pena restou superior a 08 (oito) anos de reclusão.

6. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista Lei Antidrogas, sendo obrigatória a sua aplicação.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão-Poço/PA, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa;
pela prática do crime capitulado no
art. 12,
caput,
da Lei nº 6.368/76
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 14.01.2004, às 04h00, o apelante e o corréu Edvanir do Nascimento Abreu foram presos em flagrante, por estarem transportando aproximadamente 03 (três) quilos de maconha, em um ônibus da Empresa Boa Esperança, que fazia a linha Garrafão do Norte/Bragança. A droga estava acondicionada em sacos plásticos e era transportada no bagageiro do ônibus, dentro de uma saca de laranjas. Segundo os autos, os acusados encontravam-se no interior do coletivo, quando os policiais efetuaram uma
blitz
, ocasião em que encontraram a droga no bagageiro do coletivo e, ao indagarem sobre a propriedade daquelas sacas de laranjas, foram identificados os dois acusados como sendo os responsáveis pelas sacas, sendo os mesmos conduzidos até a Delegacia de Polícia. O acusado Edvanir, interrogado pela autoridade policial, afirmou que a droga pertencia ao acusado José Ribeiro da Conceição, pois a maconha fora encontrada dentro da saca de laranja pertencente a este, esquivando-se de qualquer responsabilidade. Já o acusado José Ribeiro negou ser o proprietário do entorpecente, afirmando que ele pertencia a Edvanir do Nascimento Abreu, pois a droga fora encontrada na saca de laranja pertencente a ele.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, tendo a sentença desconsiderado a
negativa de autoria do réu
.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
fixação da pena-base em seu limite mínimo legal
, do qual foi afastada após inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais, com o
afastamento do regime inicialmente fechado
e da
pena de multa
.

Requer, por fim, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, assim como
da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, eis que possui os requisitos legais para tanto.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição do apelante
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, tendo a sentença desconsiderado a
negativa de autoria do réu
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 18230702 - Pág. 2), que atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão de
03 (três) tabletes, os quais pesavam o total de 2.600g (dois mil e seiscentos gramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Mauro Alexandre Fonseca Neves afirmou, em Juízo, que revistaram as sacas de laranja e verificaram que em uma delas haviam cerca de 3 pacotes enrolados com saco plástico, provavelmente maconha; que cobrador e passageiros apontaram os proprietários das sacas; que eram dois homens que foram levados para a Delegacia; que sabe que os acusados, ao serem apresentados na Delegacia, acusaram um ao outro.

A testemunha Jonatas Rabelo Galvão narrou, em Juízo, que o depoente e demais colegas abordaram o ônibus que vinha de Garrafão do Norte, revistaram uns sacos que continham laranjas; que acharam a droga dentro do referido saco; que a droga estava na parte debaixo do ônibus, no maleiro; que o depoente e seus colegas perguntaram ao cobrador do ônibus de quem eram aqueles sacos, tendo o mesmo indicado os dois acusados; que ao questionarem os acusados um jogava a culpa para o outro.

Os apelantes negaram a autoria do delito, desde a fase policial, sendo que cada qual afirmava que a droga pertencia ao outro.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 12 da Lei 6.368/76, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Do Pleiteado Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
fixação da pena-base em seu limite mínimo legal
, do qual foi afastada após inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais.

Não assiste razão à defesa
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“(...)
a) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP):

a.1) culpabilidade
: há baixo grau de culpabilidade, vez que o agente praticou a ação com algum juízo de reprovabilidade da conduta, embora tivesse condições de assim não atuar.

a.2) antecedentes
: não há registro de antecedentes desfavoráveis, eis que não há nos autos certidão de sentença condenatória transitada em julgado. Circunstância favorável.

a.3) conduta social
: não há informação segura de que o réu mantinha má conduta social anteriormente a este fato. Favorável.

a.4) personalidade
: pelo que consta nos autos, é normal, não demonstrando personalidade que possa ser valorada em seu desfavor.

Favorável.

a.5) motivos do crime
: A motivação aparente é a de que não se adequa à regra de boa convivência social de não obter enriquecimento ilícito, as custas da mazela social provocada pela droga. Desfavorável

a.6) circunstâncias do crime
: transporte rodoviário da droga em plena madrugada, demonstrando desprezo social e desrespeito pela segurança pública. Nada em especial que possa ser considerado em seu favor. Desfavorável.

a.7) consequências do crime
: grave, visto que corrompe a sociedade como um todo, disseminando diversas outras práticas criminosas, enraizadas no tráfico de drogas. Desfavorável.

a.8) comportamento da vítima:
desinfluente (Estado).

À vista da análise feita individualmente, fixo as penas para os delitos perpetrados, da seguinte forma:

b)
Considerando as circunstâncias judiciais, favoráveis a réu em todos os itens, a pena deve ser fixada em
08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, por entender ser o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

b.2)
agravantes e atenuantes
: não há
.

b.3) Causa de aumento e diminuição:
não há.

Finalmente,
fica o réu JOSÉ RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
,
vulgo “Gordo”
definitivamente condenado a
pena de 08 (oito) anos e 09 (nove)

meses

de reclusão
e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
,
fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, por entender ser o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2. REGIME (art. 33, CP):

Fixo inicialmente o
regime fechado
, conforme §1° do art. 2° da lei 8.072/90. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
,
após considerar desfavoráveis os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, apresentando, a meu ver, inidônea justificativa para algumas delas, o que demandaria, a princípio, necessidade de refazimento da dosimetria.

Todavia, vê-se que,
em atenção à quantidade da droga encontrada (mais de dois quilos e meio de maconha)
, foi aplicada a pena-base entre os patamares mínimo e médio legal cominados ao crime de tráfico de entorpecentes pela Lei nº 6368/76, que ia de 03 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Mister frisar ser possível valorar a quantidade de drogas, não obstante tenha sido o delito praticado sob a vigência da Lei nº 6368/76, pois não se trata de inovação trazida pela Lei nº 11.343/06, considerando que o art. 37 da antiga lei já previa que
“Para efeito de caracterização do crimes definidos nesta lei, a autoridade atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Ademais, considerando-se o art. 59 do CPB, tem-se que a quantidade da droga é elemento diretamente relacionado às circunstâncias do crime, sendo um dos fatores a demonstrar até que ponto o réu está envolvido com o delito, possibilitando que os criminosos que sejam presos com grandes quantidades de entorpecentes sejam punidos com maior reprovação.

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

3. Da Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea e da Minorante do Tráfico Privilegiado

Requer, por fim, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, assim como
da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, eis que possui os requisitos legais para tanto.

Aqui, também
não assiste razão ao apelante
.

Em relação à atenuante, porque, em momento algum do processo, houve qualquer tipo de confissão por parte do réu
.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado
, é incabível pelo fato de que este instituto somente foi trazido pela Lei nº 11.343/06, sendo que, de acordo com a Súmula nº 501/STJ:

“É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976,
sendo vedada a combinação de leis
.”
Grifo nosso

No caso em tela, em tendo o magistrado
a quo
utilizado a Lei nº 6368/76 para fixar a pena-base do réu, não se pode, agora, retroagir a lei posterior para fazer incidir a minorante do tráfico privilegiado, o que configuraria aplicação conjugada das leis, sob pena de se criar uma terceira lei, atividade vedada ao Poder Judiciário.

4. Da Alteração de Regime e Exclusão da Pena de Multa

Não havendo qualquer modificação na referida reprimenda, é de ser mantido o
regime inicialmente fechado
, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “a” do CPB, eis que o
quantum
final da pena restou superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Ademais, não há como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista na Lei nº 6368/76, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024